Tribunal: TJDFT
Processo: 0714412-96.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714412-96.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SARAH CARDOSO SOARES RODRIGUES APELADO: JOSIEL CARDOSO RIBEIRO, CERISE MARIA COSTA PRATA, WILLIAM FELICIO PRATA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto pela requerida SARAH CARDOSO SOARES RODRIGUES, na qualidade de fiadora, em face de sentença (id. 20918211) proferida nos autos da Ação de Despejo em que o pedido inicial fora julgado procedente. A apelante, além de suscitar a nulidade da citação por edital, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, assim como requer a concessão da gratuidade de justiça (id. 20918221). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 20967028) e a apelante foi intimada a justificar e comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência econômica (id. 21948653). Em petição de id. 22211825, a apelante reiterou o pedido de deferimento da gratuita, oportunidade em que colacionou documentos. A parte apelada impugnou o pedido em questão, ocasião em que ponderou que a recorrente é casada com um pastor, auxiliando-o em sua igreja; disse, ainda, que a recorrida paga aluguel e que os extratos juntados aos autos demonstram que ela transfere valores reiteradamente para outra conta bancária. Afirma, além do mais, que a parte recorrente vende mercadorias, recebe quantias da outra fiadora e realizou declaração de isenção junto à Receita Federal um dia antes de juntar o respectivo comprovante aos autos (id. 22293443). Intimada a esclarecer as alegações firmadas pelo apelado, a recorrente colacionou aos autos o extrato da conta bancária existente no Nubank e destacou que tal fato em nada altera a sua hipossuficiência econômica, sobretudo porque no período compreendido entre os meses de setembro de 2020 a fevereiro de 2021, a apelante apenas movimentou a quantia total de pouco mais de R$5.000,00, resultando em uma renda aproximada de pouco mais de R$1.000,00 por mês. Afirmou, também, que não exerce atividade empresarial (venda de artigos). Manifestação do apelado (id. 24128734), na qual reitera a argumentação apresentada anteriormente. É o relatório. DECIDO. Nos termos constitucionais e legais, a gratuidade de justiça é destinada àquele que não dispõe de condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento, nos termos do art. 98, do vigente CPC. Posto isso, entendo que, consoante o art. 99, § 2° do Novo Código de Processo Civil - CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Ressalta-se que a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa, a qual pode ser afastada diante da não comprovação dos pressupostos para a concessão do beneplácito, entendimento consolidado por esta Corte e pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Segue, a propósito, entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto: PLANO DE SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFERIR CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. PLANO DE SAÚDE STANDARD (PLANO-REFERÊNCIA). IMPOSIÇÃO DE LIMITAÇÃO DO ATENDIMENTO A UM ÚNICO HOSPITAL OU CLÍNICA. POSSIBILIDADE. 1. O "STJ tem reiteradamente decidido no sentido de que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois 'é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento.' (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)" (REsp 1741663/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 26/11/2018). (...) 4. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1596535/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É inviável o deferimento da gratuidade de justiça quando os documentos anexados demonstram capacidade econômico-financeira para arcar com custas ou despesas processuais. Precedentes. 2. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1529372/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 29/11/2019) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Após o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita nas instâncias ordinárias, compete ao recorrente demonstrar que houve alteração em sua condição econômico-financeira a fim de que seja concedida a gratuidade na fase recursal. 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser ilidida na hipótese em que existam nos autos evidências de que não estão presentes os requisitos legais para deferimento do beneplácito. 4. A alteração das conclusões adotadas pelo Tribunal estadual para reconhecer a alegada hipossuficiência ensejaria indevido reexame de fatos e provas, em face do disposto na Súmula no 7 do STJ. 5. Em razão da improcedência do presente recurso e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1528127/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019) (grifo nosso) Outro não é o entendimento desta eg. Corte de Justiça. In verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCO ANTERIORMENTE INDEFERIDO. MUDANÇA NA SITUAÇÃO ECONOMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NA ORIGEM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Nos termos constitucionais e legais, a gratuidade de justiça é destinada àquele que não dispõe de condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento, nos termos do art. 98 do vigente CPC. 2.1. Ressalta-se que a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa, a qual pode ser afastada diante da não comprovação dos pressupostos para a concessão do beneplácito, entendimento consolidado por esta Corte e pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1213012, 07167778620198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 11/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifos apostos AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REMUNERAÇÃO - GASTOS EXTRAORDINÁRIOS - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO. 1. O Código de Processo Civil, ao dispor acerca da gratuidade de justiça, disciplina o tema por meio dos artigos 98 a 102, preceitos a serem interpretados em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, norma hierarquicamente superior, segundo a qual "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". 2. Os requisitos para a obtenção do beneplácito requerido hão de ser comprovados, haja vista ser relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, sendo permitido ao julgador, mesmo sem provocação da parte adversa, denegar de plano o benefício quando concluir não se encontrar o pretendente enquadrado nas disposições legais. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1179683, 07107246920188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 25/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifos acrescidos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EEITO MODIFICATIVO - DESCABIMENTO - OMISSÃO NO JULGADO - AUSÊNCIA DO VÍCIO APONTADO - PRETENDIDO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA - GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS - UNÂNIME. (...) 3. A declaração de hipossuficiência (art. 4o da Lei no 1.060/50) é dotada de presunção relativa de veracidade, podendo ser refutada por prova em contrário, mormente quando não constam dos autos outros elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros do Embargante. 4. Não existindo elementos que atestem a insuficiência de recursos da parte, não há como se deferir o benefício da gratuidade de justiça. 5. Embargos Declaratórios rejeitados. (Acórdão 1173838, 07024845820178070008, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso Sob tal perspectiva e apesar da divergência jurisprudencial acerca do tema, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, que assim dispõe: "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A meu sentir, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional, devendo ser indeferida, após a análise dos documentos, àqueles que não se enquadram como hipossuficientes. No caso em tela, ao analisar toda a documentação colacionada aos autos, concernente ao pleito da gratuidade de justiça, constato que as movimentações financeiras existentes nas contas bancárias da apelante não denotam demasiada capacidade financeira, tampouco elevado padrão de vida, mas sim a impossibilidade de a recorrente, no momento, arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família. O fato de a apelante trabalhar ou ajudar o seu esposo em atividade de natureza religiosa, ou mesmo a realização de alguma atividade remunerada, que resulte nos créditos existentes em suas contas bancárias, por si só, não afasta a insuficiência econômica por ela alegada, que, a propósito, está corroborada pela declaração de id. 20918222. E, nesse sentido, o art. 99, § 3°, do Código de Processo Civil, ainda garante que a presunção de veracidade de alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça, inclusive de minha relatoria: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO REQUERIDO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PLEITO PELO MAGISTRADO DE ORIGEM.PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ART. 99, §3o, CPC. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE DESQUALIFIQUEM ESTA AFIRMAÇÃO. DEFERIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EFEITO RETROATIVO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. PROCURAÇÃO PÚBLICA. NÃO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. ARTIGO 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE DO OUTORGADO. NEGOCIAÇÕES POSTERIORES. CONDIÇÕES NÃO COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO OUTORGADO ORIGINAL. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, o qual estabelece, em seu art. 99, que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. Do exame dos autos, tendo em vista as alegações do recorrente no tocante a sua hipossuficiência de recursos, a Declaração de Hipossuficiência disposta nos autos, e a parte se encontrar patrocinada por Núcleo de Prática Jurídica de faculdade, verifica-se a presença do requisito legal indispensável ao deferimento da gratuidade de justiça, qual seja, a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários do advogado sem prejuízo do próprio sustento e do sustento de sua família (art. 98, caput, CPC). 2.2. Nesse contexto, considerando a regularização processual, a realização do pedido de concessão da gratuidade de justiça pelo réu, ora apelante, antes da prolação da r. sentença e a ausência de apreciação do ponto pelo magistrado de origem, tem-se que os benefícios decorrentes do presente deferimento possuem efeito ex tunc, retroagindo, portanto, à data da sentença, de modo que a exigibilidade da condenação do réu/apelante ao pagamento das custas processuais restará suspensa. (...). (Acórdão 1326891, 07009154220198070011, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. 1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1322362, 07268473120208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 25/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há dúvida de que incumbe ao magistrado aferir os elementos do caso concreto, para conceder o benefício da gratuidade de justiça aos cidadãos que dele efetivamente necessitem para acessar o Poder Judiciário. No caso concreto, a despeito da irresignação da parte recorrida, extrai-se que não há dados capazes de desabonar a alegação da parte apelante, razão pela qual o benefício em questão deve ser deferido. Posto isso, DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA à apelante. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para apreciação do recurso de apelação. Brasília/DF, 17 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora